Tribunal: STF
Processo: ARE 1584683
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DEPENDENTE QUÍMICO. CRACK. PRETENSÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O MUNICÍPIO DE OSÓRIO E O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.  TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME
 1. Recurso inominado interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra sentença que determinou o custeio de internação em clínica particular para tratamento de saúde, em razão da incapacidade financeira dos familiares do paciente. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste na responsabilidade do Estado em arcar com os custos de internação em clínica particular, considerando a alegação de que o Município recebe verba para tal finalidade e a inexistência de previsão legal para o custeio pelo Poder Público. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
 3. A Constituição Federal assegura o direito à vida e à saúde, impondo ao Estado o dever de garantir a efetividade desses direitos, o que inclui o fornecimento de tratamento essencial à saúde do paciente. 
4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793, reafirmou a responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais na área da saúde, permitindo que o polo passivo seja composto por qualquer um dos entes federativos. 
5. A necessidade de internação compulsória foi comprovada por laudos médicos, e a incapacidade financeira dos familiares justifica o custeio do tratamento com recursos públicos.
 6. Não há desproporcionalidade na medida, pois visa garantir tratamento essencial à saúde do paciente, sendo inviável o redirecionamento exclusivo ao ente municipal. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Recurso desprovido. 
Tese de julgamento: 1. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de tratamento de saúde, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, conforme a necessidade do caso concreto.” (Doc. 109, p. 3, destaquei)

Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões do apelo extremo, o Estado do Rio Grande do Sul apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 23, inciso II, 196 e 198 da Constituição da República e ao que decidido no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral. Narra que “o acórdão recorrido condenou solidariamente o Estado do Rio Grande do Sul ao custeio de internação compulsória em hospital psiquiátrico” (Doc. 111, p. 5).  Sustenta que, “em razão das diretrizes constitucionais que estabelecem a divisão de atribuições na execução das políticas públicas de saúde, o financiamento da referida internação não pode ser imputado ao Estado” (Doc. 111, p. 6). Acresce que “o Município corréu possui a Gestão Pactuada no SUS, recebendo repasses diretos da União e do Estado para a Atenção à Saúde da População para Procedimentos de Média e Alta Complexidade Saúde Mental” (Doc. 111 p. 6).  Argumenta que, “no momento em que o Município compõe o polo passivo da ação, compete a este o custeio do procedimento pleiteado” (Doc. 111, p. 9). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para o fim de “direcionar o cumprimento da obrigação em face do Município de Osório/RS” (Doc. 111, p. 10).
Fátima Hahn Amando apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 113).
A Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Consignou, ainda, que o Tema 793 da Repercussão Geral seria inaplicável no caso dos autos, pois a controvérsia debatida no feito é distinta daquela julgada no precedente (Doc. 114). Irresignado, o Estado do Rio Grande de Sul interpôs o presente agravo (Doc. 116).
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece provimento.
Na origem, Fatima Hahn Amando ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela, em face do Município de Osório e do Estado do Rio Grande do Sul, objetivando a internação compulsória em hospital psiquiátrico e/ou congênere adequado ao tratamento de seu filho Alex Hahn Amando, dependente de drogas químicas (crack), em estado grave, que tem colocado sua vida em risco e de seus familiares, uma vez que apresenta reações agressivas contra seus familiares, roubando objetos da residência, invadido a casa em horários noturnos, deixando em estado de vulnerabilidade a genitora, pessoa idosa, com 73 anos (Doc. 4).
A sentença julgou procedente o pedido, para tornar definitivos os efeitos da tutela antecipatória e condenar os entes públicos a procederem à internação compulsória de Alex Hahn Amando em hospital psiquiátrico e/ou congênere, adequado ao tratamento de sua patologia, pelo prazo de até 9 (nove) meses, sob os fundamentos de que “os entes federativos, no que toca à internação compulsória, são responsáveis solidários na prestação do direito à saúde” (Doc. 104, p. 1) e que “o pedido encontra amparo da Lei n. 10.216/2001 que, em seu artigo 6º, parágrafo único, inciso III, combinado com o artigo 9º, autorizam a internação compulsória pela via judicial” (Doc. 104, p. 2).
A Primeira Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento ao recurso inominado desse ente federativo (Doc. 109). 
O voto condutor do acórdão ora recorrido assentou que foi “comprovado que os familiares não possuem condições de arcar com as despesas, o que justifica o custeio do tratamento com recursos públicos”,  e que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes federativos, isoladamente ou em conjunto”, motivo pelo qual entendeu ser inviável “o redirecionamento exclusivo ao ente Municipal que, aliás, compõe o polo passivo da lide”, tendo sido “demonstrada a necessidade de internação compulsória em razão da dependência química, conforme os laudos médicos apresentados, e considerando a incapacidade financeira dos familiares para custear o tratamento, resta evidente a responsabilidade do demandados em fornecê-lo” (Doc. 109, p. 1).
Destarte, verifica-se que a controvérsia objeto do feito tem relação com a política pública estatal padronizada voltada à internação compulsória, e não com a matéria decidida nos Temas 793 e 1.234 da Repercussão Geral. Nesse sentido foram os seguintes julgados proferidos por ambas as Turmas desta Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE E À ASSISTÊNCIA SOCIAL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DECISÃO QUE CONDENA O MUNICÍPIO AO ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO DO ACOLHIMENTO DA INTERESSADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Recurso Extraordinário com 
Agravo 1.508.627-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 23/10/2024, destaquei)

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE E À ASSISTÊNCIA SOCIAL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DECISÃO QUE CONDENA O MUNICÍPIO AO ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA. ALEGADA OFENSA AO TEMA 793 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA FUNDADA NA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS). RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Reclamação 66.243-AgR, de que fui relator, Primeira Turma, DJe de 14/06/2024, destaquei)

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito à saúde. Internação compulsória. Legitimidade passiva. Tema nº 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral. Inaplicabilidade. Conjunto probatório. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, decidiu, expressamente, ‘que está excluída a presente matéria do tema 793 [da] Corte’ e esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não estão contemplados no Tema 1.234, ‘[os] produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos’, nem ‘[os] procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar’. 
2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 
3. Agravo regimental não provido. 
4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (Recurso Extraordinário 1.560.987-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 10/09/2025, destaquei)

Mencionem-se, também, as decisões proferidas nas Reclamações 70.266 e 70.269, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2024 e 19/08/2024; no Recurso Extraordinário 1.561.071 e no Recurso Extraordinário com Agravo 1.577.530, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 05/08/2025 e 25/11/2025, casos semelhantes ao presente. 
Demais disso, divergir do entendimento adotado pelo órgão julgador de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:
 
“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Nesse sentido foi o seguinte julgado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 5º, CAPUT, 37, CAPUT, XXI, E 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E TRATAMENTO DE SAÚDE MENTAL. INEXISTÊNCIA DE LOCAL PÚBLICO. INTERNAÇÃO EM UNIDADE PARTICULAR ESPECIALIZADA. CUSTEIO PELO ESTADO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEBATE ACERCA DA NECESSIDADE DA MEDIDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO ESPECÍFICO EM CONTRAPOSIÇÃO À INDICAÇÃO DO PERITO JUDICIAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 
1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 
2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 
3. Agravo interno conhecido e não provido. 
4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.” (Recurso Extraordinário 1.340.358-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 17/01/2021, destaquei)

Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte ora agravante, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente